Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO, ESTELIONATO TENTADO E DIVULGAÇÃO DE FOTOGRAFIA COM CENAS DE NUDEZ SEM O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. EXTORSÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇAO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. CRIME FORMAL.

1. Apelação da Defesa em que requer a desclassificação do crime de extorsão para a modalidade tentada.

2. O delito de extorsão é formal, consumando-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida.

3. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime em questão. Neste sentido é a Súmula no 96 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida"

4. Recurso conhecido e desprovido.